Tribunal: TJMT
Processo: 1011936-61.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011936-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVANTE), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (AGRAVADO), NILSON MULLER - ME - CNPJ: 04.341.148/0001-40 (AGRAVADO), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DEMONSTRADOS – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.(...)” (
REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado pela
ADM do Brasil Ltda.,
objetivando a reforma da decisão que deferiu o processamento da recuperação
judicial
proposta por
Nilson Muller
e
Agropecuária Aurora Ltda-ME.

Para tal desiderato, sustenta a agravante, em síntese, que não restou demonstrado nos autos
a quo
, os requisitos para admissibilidade da recuperação judicial dos agravados, conforme determina o artigo 51, inciso II, da Lei 11.101/2005.

O pedido liminar de efeito suspensivo, fora indeferida pela Desa. Serly Marcondes Alves (Id nº 12247477).

Os agravados, por sua vez, defendem o acerto da decisão e pugnam pelo desprovimento do recurso (Id nº 15721998).

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id nº 23298953).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão
sub judice
nesse agravo de instrumento, refere-se à admissibilidade da ação de recuperação judicial do grupo econômico formado por produtores rurais, sobre a alegação de que não foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 51, inciso II, da Lei 11.101/2005.

Em que pesem suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste.

Como é sabido, a Recuperação Judicial tem como objetivo viabilizar que a empresa devedora supere uma situação de crise econômico-financeira, garantindo a sua preservação, a sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Para tanto, a Lei 11.101/2005 estabelece os requisitos essenciais e cumulativos, para que a recuperação seja admitida e processada. Vejamos o que dispõe os artigos 48 e 51,
in verbis
:

“Art. 48.
Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.

§ 1º A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. (Renumerado pela Lei nº 12.873, de 2013)

§ 2º Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ que tenha sido entregue tempestivamente
. (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013)

[
...]

Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com
:

I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira;

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;” (destaquei)

Como se verifica, os requisitos de admissibilidade à recuperação judicial, referem-se a documentos que comprovem o exercício regular das atividades realizadas pela empresa há mais de 02 (dois) anos, assim como as demonstrações contáveis dos 3 (três) últimos exercícios sociais, nos termos do que estabelece a legislação, para a demonstração da situação econômico-financeira.

Nesse diapasão, tais critérios de ordem formais são evidenciados por meio da inscrição da pessoa física ou jurídica no Registro Público de Empresas Mercantis – Junta Comercial, nos termos do que dispõe o artigo 967 do Código Civil, assim como dos documentos de ordem contábeis para a apuração ao enquadramento do que dispõe o artigo 51, inciso II, da Lei 11.101/2005, supramencionado.

Sobre a regularização formal e a inscrição na junta comercial do produtor rural Nilson Muller, tal como Nilson Muller-ME e
Agropecuária Aurora Ltda-ME, esse Sodalício já se manifestou, por meio do Agravo de Instrumento nº
1002191-57.2019.8.11.0000, onde fora reconhecida a formação do grupo econômico, bem como a comprovação do exercício da atividade empresaria de forma continua, mesmo no período de cancelamento administrativo do registro, admitindo assim a propositura da Ação de Recuperação Judicial. Aliás, vejamos a ementa do julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR MAIS DE 14 ANOS – REGISTRO CANCELADO – REGISTRO REATIVADO A MENOS DE 02 (DOIS) ANOS – COMPROVADO O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESA NO PERÍODO DE CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA PERICIAL - DIVERGÊNCIA QUANTO AO OBJETO DA EMPRESA – MESMA CADEIA PRODUTIVA - GRUPO ECONÔMICO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Restou demonstrado nos autos pelos agravantes, que a empresa possuiu registro ativo perante a JUCEMAT de 20/03/2001 a 05/03/2015, ou seja, 14 anos, quando foi cancelado administrativamente, e que reativado em 2018.

A prova pericial realizada no juízo primevo demonstrou que a empresa se manteve ativa e realizando de forma continua as suas atividades até os dias atuais, embora o cancelamento administrativo do registro perante a Junta Comercial.

Sabe-se que mesmo o cancelamento administrativo perante a JUCEMAT, não implica na extinção da empresa, mas tem por sanção apenas a perda da proteção do seu nome empresarial.”
(TJMT, RAI 1002191-57.2019.8.11.0000, Rel. GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCERIA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019).

Desta forma, mantendo a coerência com o julgado supramencionado, garantindo a segurança jurídica e, ainda, em consonância com o entendimento desta Câmara, não há o que se discutir na hipótese, sobre a não admissão da presente demanda, pelo olhar do não preenchimento dos requisitos junto ao órgão de regularização empresarial.

Outrossim, nesse mesmo sentido é esclarecedor o trecho do Voto Vencedor, emitido pelo Ministro Raul Araújo, no Resp. 1800032/MT, que explica sobre a faculdade do produtor rural em se inscrever no registro do empreendedor e, quando o faz, tem seus efeitos retroativos a todo o período em que atuava como pessoa física, vejamos,
in verbis
:

“(...) Assim, se quiser obter melhores favores no ordenamento jurídico, o empresário rural se inscreve e passa ao regime empresarial; senão, pode permanecer no regime jurídico do Código Civil.
Mas, inscrito ou não, estará sempre em situação regular, o que não acontece com o empresário comum, "empresário sujeito a registro", cuja inscrição é obrigatória para só então obter situação regular e se enquadrar no regime empresarial
. Do contrário, estará em situação irregular, atuando à margem da lei.

Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro.
Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, tem o efeito constitutivo de equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro, sendo tal efeito apto a retroagir (ex tunc),
pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.(...)” (destaquei)

Aliás, vejamos a Ementa do Julgado supracitado,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.

2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes".

3
. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro.
Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.

4.
Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos.
Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.

5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas.

6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes. (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020) (destaquei)

Desta forma, a conclusão é de que assim como deve ser admitido o processamento da recuperação judicial daquele produtor rural que atuou em um período como pessoa física, também o deve quanto aos demonstrativos contábeis-financeiros.

Sendo assim, não é crível obstar o direito dos agravados, que pretendem superar a crise econômica vivenciada, porque juntou além de todos os balancetes e movimentos de fluxo de caixa, as declarações de imposto de renda de pessoa física, ao invés do imposto de renda de pessoa jurídica, com as contribuições tributárias dessa natureza jurídica.

Aliás, para corroborar com tal assertiva, restou consignado no Laudo de Constatação Prévia, realizado pela ZAPAZ Administração Judicial, assinado por Luiz Alexandre Cristaldo, que houve a demonstração dos requisitos previstos no artigo 51, inciso II, da LRJ, pelo Empresário Individual Nilson Muller, conforme se verifica do trecho a seguir:

“Em análise à apresentação do demonstrativo contábil dos últimos 3 anos, que engloba o balanço patrimonial, demonstração de resultados acumulados, demonstração do resultado desde o último exercício social e relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção, constata-se o preenchimento dos requisitos, conforme IDs: ba14dbb7-6dd9-490b-bfdcbc709c499ac5; ba14dbb7-6dd9-490b-bfdc-bc709c499ac5; ba14dbb7- 6dd9-490b-bfdc-bc709c499ac5 e 3d317130-2514-4986-bd77- efe41142b21d;

Despido de cunho auditor, o estudo prévio consiste na constatação da existência dos documentos contábeis exigidos pelo art. 51, II da LRF, devidamente subscritos por profissional técnico contábil, que evidenciem movimentação financeira decorrente de atividade empresarial, com lançamento das contas do ativo e passivo, evidenciados em seu balanço patrimonial e demais documentos, pelo período de três anos antecedentes ao pleito recuperacional.
Sob esse enfoque, sem abertura das contas contábeis, constata-se a presença dos documentos contábeis exigidos pelo referido dispositivo, acima identificados, portanto o requisito encontra-se atendido.”
(Id nº 31376488)

E, ainda, sobre as considerações finais,
in verbis
:

“Com isso, após a elaboração desse estudo prévio, foi possível constatar que a pessoa jurídica AGROPECUÁRIA AURORA LTDA, apresenta todos os documentos exigidos pela Lei especial, e se apresenta na forma de grupo econômico, em litisconsórcio ativo com o EMPRESÁRIO INDIVIDUAL NILSON MULLER, que, por sua vez, atendidos os demais requisitos, merece pontuar as exigências do art. 48, no sentido de que possui registro ativo perante a Junta Comercial no ato do pedido de recuperação, exerceu atividade empresarial por mais de 2 anos (20/03/2001 a 05/03/2015 – 14 anos), teve seu registro cancelado compulsoriamente em 05/03/2015 e restabelecido em 10/10/2018, desafiando interpretação do art. 48 da LRF no tocante ao tempo não consecutivo de registro e a atribuição de regularidade à atividade frente ao cancelamento compulsório do registro e seu objeto, mormente ante ao grupo econômico “de fato” que se apresenta.

[...]

Ainda sobre o empresário individual, a documentação contábil corresponde aos 3 anos que antecedem imediatamente ao pedido de recuperação judicial, e foi consolidada no curso do processo, apresentando certas incoerências, porém, o caráter superficial de mera constatação do estudo prévio veda atos de auditoria e abertura de contas, imprescindíveis à melhor elucidação dos lançamentos. Sendo possível, nesse momento, apenas ponderar que o balanço patrimonial consolidado precisa registrar Patrimônio Líquido, contendo correlação contábil com as contas do Ativo e Passivo, em respeito às normas contábeis de apresentação de balanços de um determinado período, o que necessariamente precisa ser ajustado. Contudo, a irregularidade não tem o condão de prejudicar o cumprimento do requisito legal.” (ID nº 31376488)

Portanto, e em consonância com o Parecer Ministerial, entendo que restou demonstrados os requisitos essenciais à admissibilidade da Recuperação Judicial.

Nesse mesmo sentido vejamos o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO - EMPRESÁRIO RURAL –
COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR MAIS DE DOIS ANOS COMO CONDIÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL – PRESCINDIBILIDADE -

DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando a Lei Civil vem, logo em seguida, no art. 967, dizer que ‘é obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade’, quer tratar de outro assunto, qual seja, a regularidade do exercício da atividade empresarial, e não sua caracterização” (REsp nº 1478001/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015). 2.
Em sendo o exercício da “atividade regular” uma situação de fato, suscetível de ser demonstrada por outros meio de prova pelo empresário rural, não me parece acertada a exigência de muito mais do que a própria lei já exige, sendo suficiente ao produtor rural pessoa física a prévia inscrição na Junta Comercial por período superior há dois anos para admissão e deferimento do pedido recuperacional, mas podendo ser feita a comprovação do fato/requisito exigido pela cabeça do art. 48 da Lei nº 11.101/2005 por outro meios de prova.”
(N.U 1005065-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020) (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020